Tribunal: TJMT
Processo: 0001383-44.2013.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001383-44.2013.8.11.0044
Recorrentes: Gerardus Johannes Servatius Maria Michels e Maria Luisa Michels
Recorridos: Marcos Andre Moura Campoe, Alonso Campoe Turbiano e Helena Moura Campoe
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Gerardus Johannes Servatius Maria Michels e Maria Luisa Michels, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 106187477):
“APELAÇÃO – USUCAPIÃO – POSSE SEM OPOSIÇÃO E INTERRUPÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
“Incumbe a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, de maneira que, assim não fazendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.” (N.U 0015146-41.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)”. (N.U 0001383-44.2013.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 113944961.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Gerardus Johannes Servatius Maria Michels e Maria Luisa Michels, mantendo, assim, a sentença proferida em autos de Ação de Usucapião Extraordinário n. 0001383-44.2013.8.11.0044 - Cód. 52185 - 1a Vara Cível da comarca de Paranatinga/MT, ajuizada contra Marcos Andre Moura CampoE, Alonso Campoe Turbiano e Helena Moura Campoe, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.
Os recorrentes alegam violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscitam afronta ao artigo 1.238, caput, e parágrafo único, do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “como foi exaustivamente demonstrado nos autos desde a petição inicial, e conforme datas que estão contidas no próprio acórdão recorrido, entre a data de 02.04.2003 (data na qual já poderia ocorrer a reintegração efetiva da posse) e o ato concreto de reintegração, que foi em 24.04.2018, houve o transcurso do período aquisitivo do dispositivo citado, até mesmo pelo fato de que lá os recorrentes fixaram seu domicílio”.
Recurso tempestivo (id 119327993) e preparado (id 118898982).
Contrarrazões no id 122404966.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, os recorrentes alegam que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou o argumento “quanto à apreciação dos documentos que denotam que os recorrentes não figuravam nos litígios que suspostamente interromperiam o prazo prescricional aquisitivo; ao mesmo tempo que essa omissão enseja a contradição”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Destaca-se que, nos embargos de terceiro no 443/2004, 1a Vara da Comarca de Osvaldo Cruz/SP e na Apelação do TJSP, no 990.10.271.556-6, reconheceu-se o ‘caráter precário e de manifesta má-fé da posse’ dos apelantes, processos estes que foram ajuizados muito antes desta usucapião, mas que sequer foram mencionados pelos autores, que insistem em dizer que tiveram posse contínua desde 2003 até 2018, alterando, inclusive, o termo inicial da posse, que, na exordial, disseram ser do ano de 1999.
Os apelados comprovaram que, nas datas de 02/04/2003, 04/04/2006, 23/11/2007 e 04/04/2018, foram cumpridos mandados de reintegração de posse nos imóveis em litígio, caindo por terra, assim, a alegação de posse sem interrupção, além das diversas ações contra a posse e domínio do imóvel em questão com trânsito em julgado e de maneira prejudicial aos interesses dos recorrentes, o que demonstra a oposição”. (id 102471961 - Pág. 4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
Os recorrentes, por sua vez, suscitam violação ao artigo 1.238, caput, e parágrafo único, do Código Civil, amparada na assertiva de que “como foi exaustivamente demonstrado nos autos desde a petição inicial, e conforme datas que estão contidas no próprio acórdão recorrido, entre a data de 02.04.2003 (data na qual já poderia ocorrer a reintegração efetiva da posse) e o ato concreto de reintegração, que foi em 24.04.2018, houve o transcurso do período aquisitivo do dispositivo citado, até mesmo pelo fato de que lá os recorrentes fixaram seu domicílio”.
Aduzem que “as supostas interrupções que a decisão recorrida parte de remissa fática equivocada, haja visto que os recorrentes, que detinham a posse real, não figuravam como litigantes nos processos judiciais listados”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “a soma dos acontecimentos ao longo destes anos revela que a posse dos apelantes, não por uma vez, mas por várias vezes, foi violada, em cumprimento a diversas decisões judiciais, tendo suas defesas refutadas e demandas extintas sem mérito ou julgadas improcedentes, justamente pela má-fé desde a aquisição da área, proveniente de contrato com pessoa inadimplente e que se disse ser proprietária sem ser (João Batista Moraes Santos) e, posteriormente, por escriturações declaradas falsas, elaboradas por Maurício Michels, que tem laço de parentesco com os recorrentes”. (id 102471961 - Pág. 4)
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre o não preenchimento dos requisitos para a configuração da usucapião, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ABERTO PRAZO PARA RECOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DESERÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que indeferido o benefício de gratuidade de justiça e dada a oportunidade à parte para recolher o preparo, ela não cumpre a determinação no prazo legal, deserto o recurso.
2. É inviável rever a conclusão do Tribunal de origem quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da usucapião, porquanto demandaria reexame de provas, o que é vedado nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1765775/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça